Tribunal: TCU
Processo: 008.780/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0244977-50, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 610098, funçãonull, que teve como objeto PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (no da TCE no sistema: 3445/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6300/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em desfavor de José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto e Leonardo Jose Barbalho Carneiro, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 610098 (peça 14) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Pitimbu - PB, que tem por objeto o instrumento descrito como "PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação do responsável pelo Ofício 1404 (peça 45), em 3/12/2019 e o subsequente Relatório de Auditoria 3445, elaborado pela Controladoria Geral da União (peça 52), em 13/5/2025; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.780/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto (XXX.352.054-XX); Leonardo Jose Barbalho Carneiro (XXX.164.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pitimbu - PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.